Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-15.2017.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002939-15.2017.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 30647
2
Embargos de Declaração Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462/50000
Embargante: Itaucard S/A
Embargado: Sebastião Gomes de Arruda Neto
Juiz: Bruno Dello Russo Oliveira
Comarca: Poá - 1a Vara Cível
Voto 30647
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao v. Acórdão de fls. 153/158 que, por votação
unânime, deu parcial provimento à apelação interposta de sentença
que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.1
O ora embargante se insurge contra a
restituição da tarifa de seguro.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
1 Valor da causa: R$ 12.813,20, em agosto de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 30647
3
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator